Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOMÓVEL. RENAJUD. PENHORA. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇAO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 139, inciso IV, do CPC, autoriza a determinação de medidas coercitivas pelo juiz para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. Apesar de ser medida excepcional instituir a restrição à circulação de veículo automotor no RENAJUD, após determinação de penhora, no caso, atende aos pressupostos fáticos autorizadores, viabiliza a célere apreensão do automóvel e permite dar efetividade à decisão judicial, competindo ao magistrado de primeiro grau decidir sobre futura retirada da restrição após a localização do bem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.